Tribunal: STF
Processo: AP 2084
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Ação Penal autuada em face de JULIO RICARDO ALONSO, em razão de Denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE (INQ 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 19/6/2023), pela prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único, e 288,caput, c/c. art. 69,caput, todos do Código Penal.



    A Procuradoria-Geral da República apresentou petição na qual encaminhou proposta de Acordo de Não Persecução Penal entre as partes (eDocs. 49-50).



    Em 10/4/2024, homologuei o Acordo de Não Persecução Penal celebrado entre a Procuradoria-Geral da República e JULIO RICARDO ALONSO, segundo o qual o réu se comprometeu a cumprir as seguintes condições (eDoc. 52):



    1. 150 horas de prestação de serviços;



    2. prestação pecuniária, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais);



    3. proibição de participação em redes sociais até a extinção da execução das condições do acordo;



    4. participação em curso sobre Democracia, oferecido pela PGR, com carga horária de 12 horas, em formato audiovisual;



    5. cessar as práticas delitivas objeto da ação penal e não ser processado por outros crimes;



    6. declaração de que não celebrou transação penal, ANPP ou suspensão nos últimos 5 anos, nem que está sendo processado por outro crime.



    No mesmo ato, deleguei ao Juízo das Execuções Criminais do domicílio do réu a fiscalização do cumprimento do acordo.



    O Juízo da Vara do Júri e Execuções Criminais da Comarca de São José dos Campos/SP informou o cumprimento integral das condições acordadas do Acordo de Não Persecução Penal pelo réu JULIO RICARDO ALONSO (eDoc. 58, fl. 129).



    Intimada, a Procuradoria-Geral da República se manifestou pela “declaração de extinção da punibilidade de Júlio Ricardo Alonso, com o consequente arquivamento dos autos”(eDoc. 63). 



    É o relatório. DECIDO.



    Nos termos do art. 28-A do Código de Processo Penal, homologuei o Acordo de Não Persecução Penal celebrado entre a Procuradoria-Geral da República e JULIO RICARDO ALONSO, segundo o qual o réu se comprometeu a cumprir as seguintes condições:



    “1. prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, pelo total de 150h (cento e cinquenta horas), correspondente a um terço da pena mínima aplicável, em relação aos dois crimes objeto do acordo, observados os limites mensais de cumprimento no mínimo de 30h (trinta horas), em local a ser indicado pelo juízo de execução; 



    2. prestação pecuniária, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), cuja destinação deve observar a Resolução n. 154, de 13.7.2012, do CNJ; 



    3. proibição de participação em redes sociais abertas, desde a celebração até a extinção da execução das condições referentes a este acordo de não persecução, o que será fiscalizado periodicamente pelo COMPROMITENTE no juízo de execução; 



    4. participação presencial em curso com temática sobre ‘Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado’, com carga horária de 12h (doze horas), distribuída em 4 (quatro) módulos de 3h (três horas), a ser disponibilizado em formato audiovisual pelo COMPROMITENTE no juízo de execução; 



    5. cessar todas as práticas delitivas objeto da ação penal em epígrafe e não ser processado por outro crime ou contravenção penal até a extinção da execução das condições referentes a este acordo de não persecução; 



    6. declarar que não celebrou transação penal, acordo de não persecução penal ou suspensão condicional do processo, no quinquênio anterior aos fatos objeto deste acordo, e que não está sendo processado por outro crime ou em tratativas de celebração de outro acordo de não persecução penal.”



    De acordo com o noticiado pela Vara do Júri e Execuções Criminais da Comarca de São José dos Campos/SP, observo que o réu, de fato, cumpriu integralmente as condições estabelecidas.



    No tocante à prestação de serviços à comunidade, há a comprovação de seu cumprimento integral junto à “Central de Penas e Medidas Alternativas S J Campos” (eDoc. 58, fl. 116-122).



    No que se refere às obrigações constantes da terceira cláusula (proibição de participação em redes sociais abertas, desde a celebração até a extinção da execução) e quinta cláusula (cessar todas as práticas delitivas objeto da ação penal em epígrafe e não ser processado por outro crime), não houve notícia de quaisquer descumprimentos pelo Juízo fiscalizador.



    Quanto à segunda cláusula (prestação pecuniária, no valor de R$ 5.000,00), verifico que houve o cumprimento integral da obrigação (eDoc. 58, fls. 96-97).



    Em relação à quarta condição, conforme certidões de comparecimento elaboradas pela serventia do Juízo, verifico que o réu participou presencialmente do curso Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado (eDoc. 58, fl. 99).



    Por fim, relativamente à sexta cláusula, na própria decisão de homologação do Acordo de Não Persecução Penal, destaquei que, no presente caso, não incidiam os óbices previstos no art. 28-A, § 2º, do CPP, ressaltando que não há evidências de que o acusado tenha sido beneficiado nos 5 (cinco) anos anteriores ao cometimento da infração, em acordo de não persecução penal, transação penal ou suspensão condicional do processo (art. 28-A, § 2º, II e III, do CPP).



    Diante do exposto, em razão do cumprimento integral do Acordo de Não Persecução Penal, com fundamento no art. 28-A, § 13º, do Código de Processo Penal, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE de JULIO RICARDO ALONSO (CPF nº 071.264.137-85).



    Comunique-se ao Juízo da Vara do Júri e Execuções Criminais da Comarca de São José dos Campos/SP, com cópia da presente decisão.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Arquive-se.



    Brasília, 6 de outubro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente